Tribunal: STF
Processo: RE 92342
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-09
Data de publicação: 1980-05-09

Ementa:
- EXECUÇÃO POR TITULOS DE CRÉDITOS RURAL, PELO SALDO APURADO DE
ACORDO COM A CONTA CORRENTE A ELA VINCULADA, NÃO DESFIGURA O SEU
CARÁTER DE TÍTULO CIVIL, LIQUIDO E CERTO EXIGIVEL, ART. 10 E
PARAGRAFO-1 DO DECRETO-LEI 167, DE 14 DE FEVEREIRO DE 1967.
E LICITA A CAPITALIZAÇÃO SEMESTRAL DOS JUROS E ENCARGOS NA CONTA
VINCULADA AO FINANCIAMENTO RURAL, ART-5 DO DECRETO-LEI 167/67.
AOS PAGAMENTOS FEITOS POR CONTA, APLICA-SE A REGRA DO ART-993, DO
CÓDIGO CIVIL.
RE CONHECIDO E PROVIDO.